Tribunal: TJSP
Processo: 1009742-84.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão e contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado – Pretendida pela autora embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009742-84.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NEUSA CRISTINA DE FARIA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
PRIVADAS UNIESP S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO e UNIESP PAGA FUNDO
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO CREDITO PRIVATIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009742-84.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33736 Digital
EDEC.No: 1009742-84.2018.8.26.0007/50000
COMARCA: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera)
EBTE. : Neusa Cristina de Faria Lima (apelada, autora)
EBDAS. : “União das Instituições de Ensino Superior Privadas Uniesp S.A.”,
“Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo
Prazo” e “Uniesp Paga Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Crédito
Privativo” (apelantes, corrés)
Embargos de declaração
Inexistência de omissão e
contradição a ensejar a propositura do recurso Argumentos
relevantes que foram enfrentados de forma nítida

Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado
Pretendida pela autora embargante a rediscussão de matéria
já objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter
infringente imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento ao apelo das corrés
embargadas (fls. 417/428 dos autos principais).
Sustenta a autora embargante, em síntese, que: houve omissão
no acórdão; fez prova de suas alegações; dos documentos apresentados consta a
chancela da faculdade, atestando o recebimento da certidão de horas pela instituição;
o acórdão é contraditório diante dos elementos existentes nos autos; as corrés
embargadas deviam fazer prova do fato impeditivo por elas ventilado; o acórdão
merece esclarecimentos e retratação, tendo em vista a omissão e a contradição
apontadas (fls. 1/3).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento ao apelo das corrés
embargadas, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 359/390 dos
autos principais), bem como nas contrarrazões (fls. 393/395 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais havia de ser reformada
a sentença apelada, para que fosse decretada a improcedência da ação (fl. 427 dos
autos principais).
No que tange ao cumprimento das atividades extracurriculares,
como destacado no voto condutor:
“(...) não ficou demonstrado pela autora o cumprimento da
condição estabelecida no item 3.3 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009742-84.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
3
cláusula terceira, ou seja, a realização de seis horas semanais
de trabalhos voluntários.
O descumprimento dessa condição havia sido comunicado à
autora pelo 'Comitê Uniesp Solidária' por meio da 'Resposta à
Solicitação de Análise de Cumprimento Contratual para fins de
Amortização pelo Uniesp Paga Resultado da Análise' (fls. 46,
50).
Da aludida resposta constou que havia sido constatado o
descumprimento dos itens 3.2 e 3.3 do Regulamento e
Cláusula Terceira do 'Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações FIES' (fls. 46, 50).
Note-se que esse fato também foi arguido pelas rés na
contestação (fls. 175/177).
Entretanto, a autora não apresentou a prova de entrega dos
relatórios mensais e oficiais dos trabalhos voluntários, não
bastando, para tanto, as simples declarações apresentadas por
ela, juntadas com a inicial da ação (fls. 39, 40).
Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor,
competia à autora ter demonstrado que realizou as horas
semanais de trabalho voluntário, sendo impossível exigir-se da
ré prova de fato negativo” (fl. 424 dos autos principais) (grifo
não original).
Logo, o acórdão atacado não padece de qualquer omissão (fl.
2).
2.2. Ademais, a omissão a que aludem o inciso II do parágrafo
único do art. 1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz
respeito a qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas
àqueles relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida
ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de processo civil
comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016,
nota 20 ao art. 489 do atual CPC, p. 1250).
2.3. Por outro lado, a contradição suscetível de ser afastada por
meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no
acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se
verificou na hipótese vertente.
Nos
dizeres
de
EDUARDO
ARRUDA
ALVIM,
“a
contradição deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009742-84.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
4
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”,
3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, a autora embargante revela inconformismo
com as proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Vale dizer, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro
recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator